Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705302-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEGITIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CRISTIANO AUGUSTO NOGUEIRA DE QUEIROZ, MAURA DE CASTRO SILVA DESPACHO O pedido de reforma da decisão agravada volta-se, exclusivamente, à devedora MAURA DE CASTRO SILVA. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça acerca da inclusão dos demais executados no polo passivo do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator